Tribunal: TJSP
Processo: 2163360-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Pretensão ao cancelamento do protesto de débito tributário – Impossibilidade – Revisão do cálculo que ultrapassa os limites da estrita via da exceção de pre-executividade – Impugnações que devem ser apresentadas em sede de Embargos à Execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração - Impossibilidade – Valor fixado de forma razoável e proporcional, por

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Pretensão ao cancelamento do protesto de débito tributário – Impossibilidade – Revisão do cálculo que ultrapassa os limites da estrita via da exceção de pre-executividade – Impugnações que devem ser apresentadas em sede de Embargos à Execução.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão à majoração - Impossibilidade – Valor fixado de forma razoável e proporcional, por equidade, em R$ 5.000,00.
Recurso não provido.